Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710354-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda Lenovo Comercial e Distribuição Ltda Lenovo Global Tecnologia Brasil – Comercial e Distribuição Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda, Lenovo Comercial e Distribuição Ltda e Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração manejados pelas partes (Id. 31126861). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator